Tribunal: STF
Processo: Pet 8788
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos etc.
    Trata-se de “ação declaratória de nulidade de ato jurídico” autuada como Petição, ajuizada em face de decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski que negou seguimento à Pet. 8693. Eis o introito da petição inicial deste feito, subscrita por advogado (evento 1), verbis:
    “06 – Os Autores interpuseram representação por ABUSO DE AUTORIDADE LEI 4.898/65, sob nº. 8.693 contra a decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial nº. 1.508.729. Não obstante, o D. Ministro Ricardo Lewandowski conduzido em ERRO PELO SEU AUXILIAR IMEDIATO, ESTÁ QUERENDO CONVALIDAR OS ATOS ILÍCITOS PRATICADOS POR MAURICIO E MARCIO ANDRÉ em conluio com 4 juízes, um Des., e o Ministro DO STJ: 
    07 - Apesar de haver, os autores narrado naquela representação a ilicitude do título que embasou aquela execução. Não obstante, o AUXILIAR IMEDIATO PROCURANDO DISTORCER OS FATOS DE MANEIRA TÃO GRAVE, QUE NESTE ÚLTIMO RELATÓRIO DE FL. 01/04, INDUZIU O D. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI EM ERRO, POIS SEQUER ARGUMENTOU OS FATOS PRIMORDIAIS DAQUELA REPRESENTAÇÃO, na qual visava NULIDADE DAQUELA EXECUÇÃO, VISTO QUE FOI PROVENIENTE DE ATO ILÍCITO (AGIOTAGEM cobrança de juros abusivos, (usura) de 7,5% ao mês) visto que ESTA PRÁTICA FERIU o artigo 4ª da A LEI 1.521/51, E A MEDIDA PROVISÓRIA DE Nº. 2.712-32/2001, que inclusive culminou-se no leilão da sede da empresa, (doc.j.65) e conseqüentemente o fechamento da mesma. ASSIM CARACTERIZADO FICOU O DESVIO, de finalidade da ação principal. 
    08 – O AUXILIAR IMEDIATO, o qual induziu o Ministro Ricardo LEWANDOWSKI prolator daquele acórdão equivocadamente em erro, jamais poderá deixar de cumprir a lei, substituindo a vontade do legislador, que certa ou errada, é a vontade do povo através do Congresso Nacional. 
    09 - “NINGUÉM ADQUIRE DIREITOS CONTRA A CONSTITUIÇÃO” (STF, RTJ 114/237-245, PLENO); 10 - Prestação jurisdicional não é – premissa venia – favor benesse, mas, isto sim, dever de jurisdição para todos que batem às portas do Tribunal, na exegese teleológica do art. 5º, XXXV da Carta Magna.” 
    Eis os pedidos finais (evento 1):
    “a) Que seja ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, PRATICADO PELO AUXILIAR IMEDIATO, NO QUAL INDUZIU O MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI EM ERRO, JULGADA PROCEDENTE COM A FINALIDADE DE DECLARAR NULO O V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO MESMO no processo. Nº. 8.693, visto que PROCUROU DISTORCER OS FATOS PRIMORDIAIS DA PRESENTE AÇÃO, assim caracterizado ficou o DESVIO DE sua CONDUTA NA APRECIAÇÃO do feito, CONTRARIANDO A LEI 1.521/51, E A MEDIDA PROVISÓRIA DE Nº. 2.712-32/2001, POIS AQUELA EXECUÇÃO FOI PROVENIENTE DE ATO ILÍCITO cobrança de juros abusivos, (usura) de 7,5% ao mês.; visto que o CRIME DE AGIOTAGEM já ficou provado mediante o DEPOIMENTO DO PRÓPRIO EXEQÜENTE MAURICIO E SUA CONFISSÃO CONFORME NARRADO NOS ITENS 19/22 41/42 DESTA, além dos depoimentos de 05 testemunhas que prestaram em juízo, afirmaram unanimente que a transação teve origem em ato ILÍCITO AGIOTAGEM, QUE É CRIME PREVISTO NA LEI FEDERAL 1521/51, conforme narrado nos itens 30/36. 
    b) A obrigação de um juiz é OBEDECER AO IMPÉRIO DA LEI: UM JUIZ NÃO PODE JULGAR POR DECISÃO PREFERIDA EM CASO PARTICULAR. EM CADA CASO, O JUIZ TEM QUE fazer o que, DETERMINA a LEI. Não Obstante, O V. ACORDÃO proferido pelo D. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, data máxima vênia, DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO, desrespeitou a Lei Federal, aprovada pelo CONGRESSO E SANCIONADA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, QUE É O CASO DA LEI 1.521/51, VISTO QUE A EXECUÇÃO FOI PROVENIENTE DE ATOS ILÍCITOS, JÁ CITADOS NO ITEM 07. De fl. 2 desta; assim, Quem tem direito não se mendiga exige - se o cumprimento do mesmo e é o que faz os autores neste momento, visto que todos são iguais perante lei, artigo 5º. Da CF.” 
    Pedem a concessão dos benefícios da assistência judiciária.
    É o breve relatório. Decido. 
    Concedo aos requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, porquanto presentes os requisitos para o seu deferimento (art. 21, XIX, do RISTF). 
    Trata-se de pedido que busca a “declaração de nulidade” de decisão do Ministro Ricardo Lewandowski proferida na Pet 8693 que lhe negou seguimento.
    Consultando aqueles autos, observo que referida decisão foi proferida por Sua Excelência em 21.02.2020, na Pet 8693, nos seguintes termos:
    “Trata-se de pedido de representação criminal em face de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do AREsp 1.508.729/RJ, decisão que foi mantida pela Terceira Turma daquele Tribunal, proferida em acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO” (doc. eletrônico 36). 
    O requerente sustenta, em suma, que a negativa de seguimento do recurso especial com agravo no STJ configura abuso de autoridade e, portanto, deve ser reconhecida a nulidade daquela decisão. 
    Requer, por conseguinte, que seja recebida “a presente representação criminal por abuso de autoridade [prevista] na Lei n. 4.898/65, com a finalidade de apurar as irregularidades praticadas pelo julgador citado, visto que o mesmo desobedeceu as leis constitucionais já relatadas nos itens I; II; III e IV” (pág. 14 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido. 
    A petição inicial é absolutamente ininteligível e o conteúdo confuso, pois não traz nenhum fundamento jurídico demonstrador da nulidade alegada, limitando-se a fazer acusações genéricas e desrespeitosas sobre a atuação dos julgadores que oficiaram em ação de indenização ajuizada pelos requerentes contra Magistrado de primeiro grau. 
    Em situações como tais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF tem enfatizado não serem passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos, quando deduzidos, como no caso, mediante petição revestida de conteúdo ininteligível. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: Pet 8.386/SP e Rcl 36.118/SP, ambas de relatoria do Ministro Celso de Mello; e HC 173.636/RJ e HC 176.847/RJ, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    Além disso, embora a defesa tenha interposto agravo interno no STJ, sem êxito, contra a decisão que inadmitiu o processamento do AREsp por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade, insiste no seu intento de reverter o que foi decidido desde o primeiro grau de jurisdição, utilizando-se, desta feita, deste pedido de representação criminal. Isso configura evidente divórcio ideológico entre o que foi decidido naquela Corte Superior de Justiça e as razões deduzidas na presente petição. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: 
    “[...] INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO E AQUELES QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 
    […] 
    - A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes” (RMS 30.716-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DE PEDIDO QUE NÃO INTEGROU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL INOVAÇÃO DE PEDIDO NA FASE RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Agravo regimental de decisão que julgou prejudicado o Recurso em Mandado de Segurança porque atendida a pretensão inicial de acesso, pela mãe da vítima de homicídio, aos autos do respectivo Inquérito Penal Militar.
    2. Inicial de Mandado de Segurança que continha apenas um pedido - o de acesso aos autos da investigação penal militar.
    3. No recurso interposto da decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar no Mandado de Segurança, a recorrente pede que o Supremo Tribunal Federal determine que os fatos sejam investigados pela Polícia Federal, alegando que os artigos 7°, 8°, 9° e 15 do Código de Processo Penal Militar não foram recepcionados pela Constituição Federal.
    4. A inovação do Recurso não pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal porque não integrou o pedido inicialmente formulado e apreciado pelas instâncias ordinárias e também porque não cabe a esta Corte determinar que a Polícia Federal investigue fatos tipicamente militares.
    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RMS 26.509-AgR/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Assim, o instrumento utilizado pelos requerentes é absolutamente inadequado para os fins pretendidos, razão pela qual não deve ser conhecimento. 
    Por fim, se os requerentes pretendem imputar a prática de crimes à determinadas autoridades do Poder Judiciário, deverão fazê-lo por meio dos órgãos de acusação competentes, não sendo esta a via processual adequada para tanto. 
    O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui na esfera de atribuições do relator a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do STF. 
    Nesse sentido, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o relator 
    “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”. 
    Isso posto, nego seguimento a esta petição (RISTF, art. 21, § 1º).” (Pet 8693, evento39)
    Ainda naquela Pet 8693, verifico que os ora requerentes ingressaram com petição (evento 41 daqueles autos) pugnando, verbis, “A NULIDADE DO V. ACÓRDÃO DE FLS.1/4 da peça 39”, sobre a qual Sua Excelência proferiu o seguinte despacho:
    “Ref. Petição 12.228/2020-STF. 
    Depois de esgotado o prazo para interposição de recurso, o requerente formula pedido de nulidade da decisão que negou seguimento à petição inicial, sem, aliás, impugnar os fundamentos nela apresentados (doc. eletrônico 41). 
    Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado, com arquivamento imediato dos autos.”(Pet 893, evento 43)
    Por fim, operou-se o trânsito em julgado do decidido em 10.3.2020.
    O que os ora peticionários buscam com a presente medida é, portanto, a revisão daquele provimento já transitado em julgado, o que, fora das hipóteses processuais legais, não compete a esta Suprema Corte ante o rol do art. 102, I, da Constituição Federal. Neste sentido:
    “A competência originária do STF, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o STF, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d).” (Pet 1738-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.10.99).
    Ante o exposto, nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Encaminhe-se copia ao Ministro Ricardo Lewandowski para ciência.
    Transitada em julgado, arquive-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora